Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. Para a concessão da benesse, deve-se ter em conta não somente os ganhos, mas também as despesas sob responsabilidade do postulante.
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum e, qualquer conclusão em sentido contrário não prescinde de provas e fundamento que justifique a decisão.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.